Tribunal: TJBA
Processo: 8042206-09.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042206-09.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BRENDA DE ARAUJO MACHADO e outros (8) Advogado(s): RAFAEL DE CARVALHO SANTOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL SAEB 02/2022 PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. OS IMPETRANTES NÃO ATINGIRAM PONTUAÇÃO SUFICIENTE PARA PROSSEGUIMENTO DO CERTAME. CLÁUSULA DE BARREIRA PARA CORREÇÃO DAS PROVAS SUBJETIVAS. LEGALIDADE. CLASSIFICAÇÃO ABAIXO DO LIMITE ESTABELECIDO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. Os impetrantes acostaram nas ID’s 35620427 e 35620431 cópia do DOE de 27/09/2022, divulgando o resultado da primeira fase do concurso. Nele, o Impetrante Davisson José Gomes Ribeiro encontra-se na 921ª classificação da lista do cargo de Investigador Civil, em ampla concorrência. Cumpre destacar que o Impetrante Laércio de Almeida Silva 932ª, Brenda de Araújo Machado, Renier Junior Gonçalves da Silva Freitas e Hitalo da Gama Dias na 948ª, Felipe Lopes de Santana na 983ª, Priscilla Santos de Lima na 1000ª e, por fim, Alisson Matos Bispo na 1011ª posições. Na ID 35620428 encontram-se relacionados 354 candidatos aprovados após a correção das provas discursivas, sendo que não constam os nomes dos Impetrantes. O Edital do certame, acostado na ID 35620426, ofereceu 150 (cento e cinquenta) vagas para o cargo de Delegado de Polícia Civil, 150 (cento e cinquenta) vagas para o cargo de Escrivão de Polícia Civil e 700 (setecentas) vagas para o cargo de Investigador de Polícia Civil. Cumpre destacar que na tabela do item 2.1 do edital, para o cargo de Investigador de polícia são oferecidas 455 vagas para ampla concorrência, 210 vagas para candidatos negros e 35 vagas para candidatos portadores de deficiência. A cláusula de Barreira encontra-se assim definida no item 8.2.1 do edital: 8.2.1 Dentre os candidatos que concorrerem às vagas destinadas à ampla concorrência será corrigida a Prova Discursiva dos candidatos habilitados e mais bem classificados nas Provas Objetivas, na forma prevista no item 8.1.3 do Capítulo 8 deste Edital, até o limite de 02 (duas) vezes o número de vagas previstas no item 2.1 do Capítulo 2, por cargo, no limite estabelecido no quadro abaixo, incluindo os empatados na última posição, ficando os demais candidatos reprovados e eliminados do Concurso Público para todos os efeitos. Como se pode observar, existe cláusula de barreiras específica para os candidatos da lista de ampla concorrência que, oferecidas 455 vagas, teriam as provas corrigidas até o candidato ocupante da 910ª posição na lista de aprovados. Os Impetrantes, que sequer classificaram-se no certame, não conseguiram comprovar que teriam atingido o limite da cláusula de barreiras. SEGURANÇA DENEGADA. Cuidam os autos de ação mandamental impetrada por Brenda Araújo de Machado e Outros, em face de ato coator atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando, liminarmente, a correção de suas provas discursivas. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, em DENEGAR a segurança nos termos do voto do Relator. SALA DAS SESSÕES;